Tribunal: TJSP
Processo: 2029295-14.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de nulidade, tendo em vista que o patrono não foi intimado em primeiro grau da decisão objeto do agravo. Insurgência que deve ser direcionada ao d. Juízo a quo. Fase recursal que prosseguiu sem vícios, tendo, inclusive, manifestação do embargante.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.